Tribunal: CARF
Processo: 10680.912089/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.912089/2019-19
ACÓRDÃO
1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO
IRRF. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR
RETENÇÃO NA FONTE.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento
do período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, sendo necessário
demonstrar que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação
no ano-calendário em questão, devendo-se analisar a DIPJ onde conste
lançamento englobado com outras rubricas, e a comprovação da
consistência do valor de cada uma delas. Inteligência da Súmula CARF no
80.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A compensação de créditos tributários com créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública depende da comprovação de que os últimos
sejam líquidos e certos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 109-020.221 – 12a TURMA/DRJ09,
sessão de 26 de outubro de 2023, que julgou procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Despacho Decisório
1. Em Despacho Decisório NC 2667561, emitido eletronicamente em 06/06/2019
pela DRF Belo Horizonte - MG, decidiu-se pela homologação parcial do PerDcomp
final 5043, transmitido em 20/01/2017, e que referenciava direito creditório
relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2015, conforme o
excerto a seguir reproduzido (e-fl. 29):

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
3

2. Verifica-se que o direito creditório pleiteado é de R$ 1.483.190,75, tendo sido
reconhecido um saldo negativo de R$ 1.150.559,97. Em razão da não
homologação das compensações, restou inadimplido débito no valor principal de
R$ 379.864,38.
3. Conforme anexos do Despacho Decisório (e-fl. 35), a motivação para a não
homologação foi a não confirmação de diversas retenções na fonte nos códigos
de receita 3426 e 6800. Do total do IRRF declarado de R$ 1.483.190,75, foram
confirmados R$ 1.150.559,97, restando a confirmar o montante de R$
332.630,78.

4. Cabe destacar que, com o objetivo de instruir e subsidiar a análise do
PerDcomp com demonstrativo do crédito (final 0559) – vinculado, portanto, ao
PerDcomp objeto do Despacho Decisório (final 5043) – foi realizado procedimento
fiscal junto ao Interessado. Esse procedimento encontra-se documentado no
Processo Administrativo no 10680.724.704/2019-31.
Manifestação de Inconformidade
5. Em 08/07/2019, o Interessado apresentou Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente as compensações
pretendidas, sustentando a higidez integral do seu direito creditório, conforme a
seguir relatado.
Preliminar – Da Precariedade do Despacho Decisório
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
4
6. O Recorrente expressa o entendimento de que a emissão do Despacho
Decisório não homologatório se equipara à emissão de Auto de Infração e,
portanto, deve cumprir os mesmos requisitos aplicáveis a essa espécie de
lançamento. Entretanto, entende que o Despacho Decisório ora atacado teria sido
emitido com “inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto equívoco
cometido”. O ato administrativo teria se limitado a indicar as retenções nas fontes
não confirmadas sem indicar a “fundamentação para tal ato”. Essa falta de
descrição precisa das razões que levaram ao não reconhecimento de diversas
retenções na fonte daria causa à nulidade do ato. Ipsis litteris (e fl. 144):
Contudo, o que se verifica através do Despacho Decisório em questão são a
absoluta inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto equívoco
cometido pela Manifestante no procedimento de compensação em questão, as
quais tornam penoso o trabalho da sua defesa, mormente quando a(s)
irregularidades detectada(s) pelo sistema eletrônico da Receita não é(são)
acompanhada(s) de elementos suficientes a identificá-la(s), como é o caso.
Ora, apenas listou as retenções declaradas nas DCOMP’s em análise e limitou-
se a indicar quais foram ou não glosadas, sem sequer indicar qual seria a
fundamentação para tal ato.

7. Alega que nem a análise do crédito e o detalhamento anexos ao Despacho
Decisório são capazes de sanar as irregularidade, “pois tal detalhamento não traz
nenhuma outra informação além das poucas apresentadas no despacho”.
Sustenta, ainda, que a circunstância de “se defender exaustivamente” não supera
o vício de nulidade apontado. In verbis (e-fl. 145):
De se destacar, ainda, no mesmo sentido em que se reconheceu a decisão
acima mencionada, que nem mesmo a análise do crédito e o detalhamento do
despacho decisório são capazes de sanar tais irregularidades, pois tal
detalhamento não traz nenhuma outra informação além das poucas
apresentadas no despacho.
É em razão disso que não se pode dizer que o fato de o Contribuinte se
defender exaustivamente, elide qualquer possibilidade de nulidade do
Despacho Decisório. Esta não deve ser a medida da presença ou não de
nulidade, mas a efetiva ofensa de direitos constitucionalmente garantidos,
principalmente quando se transfere ao contribuinte a competência indelegável
de fiscalizar e apurar os fatos geradores de um tributo em discussão
administrativa, como ocorre neste caso.
8. Por fim, afirma que outra razão para a nulidade do ato administrativo seria sua
falta de liquidez. Assim se expressou (e-fl. 145, destaques no original):
Por fim, faz-se necessário destacar que o Despacho Decisório também é nulo
por ausência de liquidez. Veja-se que, o próprio documento aponta que o
crédito não reconhecido soma o montante principal de R$ 332.630,78, uma vez
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
5
constituído pela diferença entre o crédito pleiteado (R$ 1.483.190,75) e o
crédito reconhecido (R$ 1.150.559,97):
Não obstante, conforme se depreende do citado despacho, o crédito principal
exigido soma R$ 379.864,38 e não R$ 332.630,78. Nesse sentido, observa-se
uma diferença de R$ 47.233,60 exigidos da manifestante, sem nenhuma
fundamentação ou motivação constante do despacho decisório:
9. Portanto, o Despacho Decisório não atenderia “aos requisitos de completude,
clareza e exatidão inerentes a esse tipo de ato administrativo, ..., configurando-se
de modo irrefutável a preterição do direito de defesa da Manifestante”.
Do Mérito
10. Ao enfrentar o mérito, o Recorrente apresenta, em rápida síntese, duas
alegações para manter seu direito ao aproveitamento dos valores informados a
título de IR retido na fonte:
* Com relação às retenções não confirmadas pelas Dirf das fontes pagadoras,
afirma ter trazido aos autos provas da efetiva retenção.
* Com relação às retenções não confirmadas em razão de terem sido realizadas
por empresas que foram objeto de cisão, afirma que lhes teria substituído em
relação aos direitos e obrigações e que as ECF juntadas ao processo
demonstrariam que o direito de aproveitamento das retenções em questão
passou a integrar o seu patrimônio após a citada combinação de negócios.
Do Pedido de Diligência
11. Caso os elementos juntados aos Autos não sejam suficientes para anular o
Despacho Decisório, requer “conversão do processo em diligência”. Formula os
quesitos – a seguir apresentados – e indica o perito responsável para responder
ao seguinte (e-fl. 155):
1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada na DCOMP objeto do presente
processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
advindos de aplicações financeiras em renda fixa?
2) Os valores dos rendimentos foram recebidos integralmente pela
Manifestante? Em se confirmando eventuais descontos, quais são os valores
em cada competência (mês e ano) individualizados por fonte pagadora?
3) Os descontos enumerados acima são suficientes para extinguir todos os
débitos também indicados naquela declaração de compensação? Favor o Sr.
Perito recalcular eventual tributo devido considerando a amortização dos
débitos questionados pela Receita Federal em face das compensações
pleiteadas.
Dos Pedidos
12. Encerra sua Manifestação de Inconformidade com os seguintes pedidos (e-fl.
156, destaques no original):
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
6
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto desta
manifestação, nos termos do art. 151, III do CTN;
2. preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em
decorrência da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência,
decorrentes da deficiência e precariedade do documento, inclusive no que
tange à ausência de liquidez do débito exigido, o que cerceia o direito de
ampla defesa da Manifestante; e
3. no mérito, caso seja ultrapassada a preliminar suscitada, com fulcro nas
razões de fato e de direito elencadas, que se julgue procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, reformando-se parcialmente o Despacho
Decisório, em decorrência da existência e comprovação do direito da
Manifestante aos créditos indevidamente glosados, homologando-se, por
conseguinte, as compensações realizadas;
4. caso assim não se entenda, pleiteia-se a conversão do processo em
diligência para, na busca da verdade material, seja demonstrada a existência
do crédito a que tem direito a Manifestante.
5. Protesta utilizar de todos os meios de prova admitidos em direito, em
especial prova pericial, documental e diligências.
A 12a TURMA/DRJ09 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos a
seguir reproduzida:

Análise das Retenções Não Confirmadas
28. Superadas as questões preliminares, o mérito se resolve pela verificação da
comprovação das retenções e pelo reconhecimento ou não do direito de crédito
do IR retido em nome de pessoa jurídica cindida/incorporada. Os valores não
confirmados referem-se, todos eles, a retenções realizadas em favor de terceiros
que, em razão de operações de cisão e incorporação, transferiram patrimônio
para o Interessado. O quadro a seguir resume os valores não confirmados.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
7
29. Na sequência se analisam, por beneficiário do pagamento, os valores não
confirmados confrontando-os com os registros da administração tributária federal
e com as evidências trazidas aos autos pelo Recorrente.
• ORGUEL Administração e Participações S.A.
30. Não foram confirmados dois valores informados a título de retenção de IR em
favor da Orguel Adm nos valores de R$ 177.521,63 e R$ 24.235,93. Segundo a
Autoridade Fiscal, a razão para a não confirmação foi o fato de tais retenções não
terem sido localizadas nos sistemas de controle da RFB. No caso das retenções na
fonte, o sistema de controle é alimentado por informações disponibilizadas pelas
fontes pagadoras por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirf). Nada obsta, porém, que o próprio beneficiário faça prova da efetiva
retenção, no caso de omissão ou incorreção da informação da fonte pagadora.
31. No caso do valor de R$ 24.235,93, nova consulta aos sistemas informatizados
da RFB mostrou-se suficiente para confirmar a versão do Recorrente. O extrato de
consulta ao Sistema Dirf (ANEXO I) comprova que houve a efetiva retenção, por
aquela fonte pagadora, do valor informado no PerDcomp. No caso do valor de R$
177.521,63, foram localizadas duas retenções, nos valores de R$ 38.779,96 e R$
202.467,36 – nos códigos de receita 6800 e 5273, respectivamente – perfazendo
R$ 265.483,25, suficiente para a comprovação da retenção informada.
32. Cumprida a primeira condição anteriormente citada (efetiva retenção pela
fonte pagadora), cumpre verificar o cumprimento da segunda condição: o
oferecimento à tributação dos rendimentos brutos que deram causa às retenções.
Para isso, utiliza-se a informação agregada das retenções e dos rendimentos
tributáveis constantes da Dirf (ANEXO I). Verifica-se (ANEXO Ia) que, no ano-
calendário de 2015, houve retenção por quatro fontes pagadoras em códigos de
retenção associados à auferimento de receitas financeiras (Códigos 3426, 5273 e
6800). Essas retenções estão associadas à receita financeira tributável no total de
R$ 1.855.879,47.
33. Ora, o valor aproveitável do IRRF para compor o saldo negativo será
proporcional à fração da receita correspondente que for efetivamente oferecida à
tributação. Assim, caso nenhuma parcela da receita financeira seja oferecida à
tributação, nenhuma parcela das retenções poderá compor o saldo negativo. No
outro extremo, caso toda a receita financeira seja oferecida à tributação, todo o
valor do IR retido poderá compor o saldo negativo. Nas situações intermediárias,
o valor aproveitável será diretamente proporcional à receita financeira oferecida
à tributação.
34. Portanto, no caso em tela, deve ser reconhecido como retenção na fonte
aproveitável na apuração do saldo negativo, a fração de 43,77% do valor
confirmado, conforme tabela a seguir apresentada.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
8

35. Portanto, há de se considerar como confirmado para fins de determinação do
saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2015, o valor de R$
77.702,54. Procedente, em parte, a alegação do Recorrente.
(...)
III. CONCLUSÃO
48. Por todo o exposto, encaminho meu Voto por considerar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo direito creditório
complementar de R$ 77.702,54, o qual deverá ser utilizado, até o seu limite, para
as compensações pretendidas.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:
(...) IV – PEDIDO
Pelo exposto, requer-se:
1 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto deste recurso, nos
termos do art. 151, III do CTN;
2 No mérito, com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, que se julgue
procedente o presente Recurso Voluntário, reformando-se o acórdão para admitir
a integralidade do crédito pleiteado, em decorrência da existência e comprovação
do direito da Recorrente aos créditos indevidamente indeferidos, homologando-
se integralmente, as compensações realizadas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
9
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de parte do saldo negativo de IRPJ proveniente de Imposto de
Renda Retido na Fonte no ano-calendário de 2015, referente ao PerDcomp de final 5043.
Destaca-se que que o direito creditório pleiteado foi de R$ 1.483.190,75, tendo sido
reconhecido incialmente em sede de despacho decisório um saldo negativo de R$ 1.150.559,97, e,
diante da homologação parcial do crédito pretendido, restou inadimplido débito no valor principal
de R$ 379.864,38.
Cabe esclarecer ainda, conforme relatório acima transcrito que nos termos do do
Despacho Decisório (e-fl. 35), a motivação para a não homologação foi a não confirmação de
diversas retenções na fonte nos códigos de receita 3426 e 6800. Do total do IRRF declarado de R$
1.483.190,75, foram confirmados R$ 1.150.559,97, restando a confirmar o montante de R$
332.630,78, conforme reprodução abaixo:

Convém esclarecer que a DRJ delimitou a controvérsia afirmando que o mérito se
resolveria pela verificação da comprovação das retenções e pelo reconhecimento ou não do direito de crédito do IR
retido em nome de pessoa jurídica cindida/incorporada. Os valores não confirmados referem-se, todos eles, a
retenções realizadas em favor de terceiros que, em razão de operações de cisão e incorporação, transferiram
patrimônio para o Interessado. O quadro a seguir resume os valores não confirmados.

Nesse contexto, a DRJ analisou, por beneficiário do pagamento, os valores não
confirmados confrontando-os com os registros da administração tributária federal e com as
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
10
evidências trazidas aos autos pelo Recorrente, pelo que deu parcial provimento a manifestação de
inconformidade apenas para confirmar uma parcela dos valores referente a empresa ORGUEL
Administração e Participações S.A.
Para a referida empresa, os valores de retenção foram efetivamente comprovados no
montante de R$ 265.483,25, cumprindo o primeiro requisito, porém o oferecimento à tributação dos
rendimentos brutos que deram causa às retenções não fora comprovado na integralidade e assim restou
consignado na decisão de primeiro grau:

(...) o oferecimento à tributação dos rendimentos brutos que deram causa às
retenções. Para isso, utiliza-se a informação agregada das retenções e dos
rendimentos tributáveis constantes da Dirf (ANEXO I). Verifica-se (ANEXO Ia) que,
no ano-calendário de 2015, houve retenção por quatro fontes pagadoras em
códigos de retenção associados à auferimento de receitas financeiras (Códigos
3426, 5273 e 6800). Essas retenções estão associadas à receita financeira
tributável no total de R$ 1.855.879,47.
33. Ora, o valor aproveitável do IRRF para compor o saldo negativo será
proporcional à fração da receita correspondente que for efetivamente oferecida à
tributação. Assim, caso nenhuma parcela da receita financeira seja oferecida à
tributação, nenhuma parcela das retenções poderá compor o saldo negativo. No
outro extremo, caso toda a receita financeira seja oferecida à tributação, todo o
valor do IR retido poderá compor o saldo negativo. Nas situações intermediárias,
o valor aproveitável será diretamente proporcional à receita financeira
oferecida à tributação.
34. Portanto, no caso em tela, deve ser reconhecido como retenção na fonte
aproveitável na apuração do saldo negativo, a fração de 43,77% do valor
confirmado, conforme tabela a seguir apresentada.

35. Portanto, há de se considerar como confirmado para fins de determinação do
saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2015, o valor de R$
77.702,54. Procedente, em parte, a alegação do Recorrente.

Nessa esteira, segundo o Recurso Voluntário, o litígio restou assim delimitado:

No entanto, foi indeferido:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
11
(i) para o CNPJ 26.337.378/0001-79, o montante de R$201.575,56, sob alegação
de que “apesar da incorporação pela Orguel, não foram encontradas em DIRF e
nem em documentos apresentados pela Orguel.”
(ii) para o CNPJ 29.930.464/0001-00, o montante de R$33.866,75, sob alegação
de que apesar da incorporação, estes direitos permaneceram na Locbras.
(iii) para o CNPJ 01.774.432/0001-12, o montante de R$97.088,25, sob alegação
de que apesar da incorporação, estes direitos permaneceram na Locbras.

Pelo que se passa analisar separadamente cada uma das alegações.

CNPJ 26.337.378/0001-79 – ORGUEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

No que diz respeito a empresa, ORGUEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
(CNPJ 26.337.378/0001-79), as alegações da recorrente, em suma, se fundam no fato de que dada
a incorporação da Orguel Administração e Participações S.A (CNPJ 26.337.378/0001-79) pela
Orguel Locação de Equipamentos S.A (CNPJ 19.537.750/0001-14) a ECF a ser considerada para
verificação do valor oferecido à tributação deveria ser a da incorporadora e, pela análise da ECF da
Orguel Locação de Equipamentos S.A (incorporadora) seria possível visualizar claramente a correta
escrituração dos valores auferidos à título de Aplicações Financeiras no período, bem como o valor
do imposto retido pelas instituições bancárias, nos seguintes termos:

(...) Ou seja, o ponto chave para o não reconhecimento integral do direito
creditório pleiteado é que, segundo o entendimento da DRJ, o valor das
Aplicações Financeiras (no montante total de R$ 1.855.879,47) não foi informado
em sua integralidade na ECF do período e, por consequência, foi oferecido
parcialmente à tributação.
Ocorre que, para subsidiar tal alegação, a DRJ colaciona no acórdão a cópia do
Registro L300 (DRE), para o período de apuração de 01/01/2015 a 30/06/2015, da
Orguel Administração e Participações S.A (CNPJ 26.337.378/0001-79)
(...)No entanto, como reconhecido pela própria autoridade fiscal, houve a
incorporação
da
Orguel
Administração
e
Participações
S.A
(CNPJ
26.337.378/0001-79) pela Orguel Locação de Equipamentos S.A (CNPJ
19.537.750/0001-14).
Ou seja, a ECF a ser considerada para verificação do valor oferecido à tributação
deve ser a da incorporadora.
Assim, verificando-se a ECF da Orguel Locação de Equipamentos S.A (CNPJ
19.537.750/0001-14) é possível visualizar claramente a correta escrituração dos
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
12
valores auferidos à título de Aplicações Financeiras no período, bem como o valor
do imposto retido pelas instituições bancárias.

Em que pese os argumentos tecidos no Recurso Voluntário, entendo que a decisão
deve ser mantida, isso porque no contexto de incorporação societária, o IRRF já retido sobre as
receitas ocorridos antes da data da incorporação em linhas gerais pertence a empresa incorporada
(Orguel Administração e Participações S.A), uma vez que o fato gerador ocorreu quando ela ainda
existia.
Vale destacar, no entanto, em razão da sucessão universal decorrente do evento de
incorporação, nos termos do artigo 227 da lei 6404/76 e o artigo 132 do CTN, não há dúvidas que
a incorporadora sucede todos os direitos e obrigações da incorporada, inclusive o IRRF.
No entanto, diferente do alegado pelo recorrente, durante o período em que as
empresas existiam separadamente a incorporada entrega a ECF referente ao período do início do
ano até a data da incorporação, denominado período especial, e nele deve oferecer os IRRF
gerados até a data da incorporação, já a incorporadora entrega a ECF normal referente ao ano
calendário inteiro, mas sem incluir o IRRF próprios da incorporada anteriores à incorporação nos
termos consolidados pelos artigo 3o, parágrafo 3o, artigo 14 da IN RFB no 2.003/2021.
Assim, diferente do que afirma a recorrente, o oferecimento a tributação dos IRRF
retidos sobre a receita no caso de incorporação deve ser feito pelo registro na ECF da incorporada
no período especial, e não da incorporadora, posto que o IRRF antes da incorporação pertence
contábil e fisicamente à incorporada, devendo constar na sua escrituração final, e isso não ocorreu
no caso em tela.
Nessa esteira, entendo correto o entendimento adotado pela DRJ para definir o
valor aproveitável do IRRF para compor o saldo negativo de forma proporcional à fração da receita
correspondente que fora efetivamente oferecida à tributação na apuração do saldo negativo, a
fração de 43,77% confirmando para fins de determinação do saldo negativo do IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2015, o valor de R$ 77.702,54.
Portanto, nada a prouver em relação ao presente tópico.

CNPJ 29.930.464/0001-00 – LOCBRAS LOCADORA DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA e CNPJ
01.774.432/0001-12 – BRAMEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

No que diz respeito às glosas referente as empresas LOCBRAS LOCADORA DE
FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA (CNPJ 29.930.464/0001-00) e BRAMEX BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (CNPJ 01.774.432/0001-12), o direito creditório pleiteado em relação
as duas empresas, foi indeferido o montante de R$ 33.866,75 para a Locbras e R$ 97.088,25 para a
Bramex, totalizando R$130.955,00 o crédito glosado.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
13

o Recurso Voluntário sustenta que a contribuinte faria jus ao direito creditório
porque estaria comprovado as retenções e, em que pese ter havido eventos de fusão e cisão, elas
ocorreram dentro da legalidade respeitando as previsões contidas nos art. 227 e art. 229 da Lei
6.404/76, Lei das S/A.

(...)Conforme informado pela Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, no decorrer de sua atividade, a Orguel Indústria e Locação de
Equipamentos, ora Recorrente, realizou a incorporação e cisão parcial ou total de
algumas empresas.
(...)Conforme se verifica, na cisão, pode ocorrer apenas a versão parcial do
patrimônio, hipótese em que a empresa cindida não será extinta.
Neste caso, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia
cindida, sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato de cisão.
Nos termos do art. 233 da Lei da Sociedade Anônima1, a “companhia cindida que
subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão
solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão”.
(...)Nesse sentido, em razão da operação de cisão parcial, a Recorrente lançou
em sua ECF do ano-calendário de 2015, entregue em 2016, os valores referentes
às retenções do imposto de renda sofridas pelas empresas Locbras (sociedade
cindida parcialmente) e Bramex (incorporada pela Locbrás) (cit.Doc.11).
A Locbras, por sua vez, não lançou os valores em sua ECF, em razão da
transferência do ativo para a Orguel no ato da cisão (cit.Doc.11)
Nesse sentido, não obstante permanecer ativa, a empresa não utilizou ou utilizará
os créditos tributários, que foram transferidos à Recorrente, conforme
demonstrado na Escrituração Contábil Fiscal de ambas.
No presente caso, o fato da Locbrás não ter lançado os valores das retenções em
sua ECF é suficiente para demonstrar que no ato de cisão restou efetivada a
transferência. Por outro lado, os créditos relativos às retenções foram
reconhecidos na ECF da Orguel. Deve-se levar em conta aqui, a vontade das
empresas envolvidas na operação, sob pena de inobservância ao princípio da
verdade material.

No entanto, entendo que a recorrente não afastou a concisa fundamentação
exarada pela DRJ, em restou consubstanciado que no caso da LOCBRAS, o Processo
10680.724704/2018-13 que procedeu a análise do PERDCOMP 17553.95380.111016.1.3.02-0559
–, restou consignado que a não confirmação das retenções na fonte se deu em razão de terem sido realizadas
por pessoa jurídica distinta e que, não obstante essa PJ tenha tido parte do seu patrimônio vertido para o
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
14
Interessado, o direito relativo ao uso das retenções na fonte permaneceu no patrimônio da cindida (LOCBRAS).
Afirmou-se isso com base no seguinte demonstrativo apresentado no procedimento realizado junto ao Interessado:

Nesses termos, o documento acima transcrito realmente dá conta de que os valores
retidos a título de IRRF permaneceram os mesmos antes e após a cisão, porquanto não houve sua
transferência passível de utilização pela recorrente, de modo que o direito creditório passível de
utilização permaneceu com a LOCBRAS e não com a recorrente ora pleiteante no que diz respeito
ao ano calendário de 2015 com base nos registros que documentaram a aquisição.
Nesses termos, vale repetir o entendimento da DRJ quando afirma:
No caso concreto, em que houve um negócio jurídico correspondente à vontade
das partes, o que se tem é um documento produzido no ato da cisão indicando
não ter havido transferência de titularidade dos direitos registrados no
patrimônio da empresa cindida a título de “Impostos a Recuperar”. Tampouco há
qualquer elemento material que indique que – a despeito de se informar o
mesmo saldo de Imposto a Recuperar antes e depois da cisão – teria havido, na
esfera contábil, uma efetiva transferência. A situação jurídica que se apresenta é
que um direito regularmente registrado em nome de uma pessoa jurídica está
sendo aproveitado por uma outra pessoa jurídica, sem que tenha havido qualquer
tipo de cessão.
41. Não procede o argumento de que o não exercício do direito – revelado pelas
informações declaradas à administração tributária (ECF) – bastaria para consolidar
juridicamente uma transferência que não se revelou nos atos formais da cisão,
nem se realizou pelas devidas vias contábeis. Pelo contrário, nos atos de cisão –
como se viu – nega-se a existência de tal transferência.
42. Por essa razões, entendo serem improcedentes as alegações do Recorrente no
tocante à possibilidade de uso das retenções havidas em nome da LOCBRAS.

Por fim, em relação ao IRRF retido em nome da BRAMEX, os fundamentos do
Recurso Voluntário também não merecem prosperar, isso porque restou consignado nos autos
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.238 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.912089/2019-19
15
que a BRAMEX foi incorporada pela LOCBRAS a partir de 30/06/2015, em operação anterior à
cisão desta (LOCBRA).
Dessa forma, conforme já decidido, nos saldos das contas patrimoniais da LOCBRAS,
em 31/10/2015 (cisão parcial), já se refletiriam os direitos recebidos por ocasião da incorporação.
Em outras palavras, o saldo da conta contábil Impostos a Recuperar da LOCBRAS em 31/10/2015
já registraria eventual acréscimo de direitos de impostos a recuperar oriundos da incorporação da
BRAMEX. Assim, como entendeu a DRJA, pelas mesmas razões que se consideraram
improcedentes as alegações no tópico anterior (LOCBRAS), há de se considerar também
improcedentes as alegações do Recorrente no tocante à possibilidade de uso das retenções
havidas em nome da BRAMEX.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 212
DF CARF MF
Original